Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. NÃO APREENDIDO O VEÍCULO, NÃO RESTA APERFEIÇOADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação.
2. A citação por edital antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão revela-se inviável, diante da não localização do veículo objeto do contrato. Assim restaria à parte credora a faculdade de requerer a conversão desta em ação de execução, conforme autoriza o artigo 4o do Decreto-lei n. 911/69 e, em seguida, pleitear a citação do réu por edital, dando-se prosseguimento à demanda.
3. O não atendimento ao comando judicial para indicar o endereço de localização do veículo, autoriza a extinção do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, porquanto o processo não pode ficar indefinidamente paralisado, aguardando o aperfeiçoamento da relação processual.
4. A situação retratada nos autos não se confunde com hipótese de abandono da causa, que pressupõe a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, o que, nesta hipótese, demandaria a intimação pessoal do autor.
5. Recurso conhecido e não provido.